Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-47.2023.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000548-47.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VINICIO AURELIANO DOS SANTOS BRITTO - CPF: 066.112.821-06 (APELADO), MAYKON DOUGLAS DE BRITO VIEIRA - CPF: 048.152.292-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 060.879.631-03 (VÍTIMA), ANA CRISTINA DIAS - CPF: 044.428.251-30 (REU), THIAGO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 051.577.951-22 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER -

VEREDITO CONDENATÓRIO - CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS E ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) PENA CULPABILIDADE – PEDIDO MINISTERIAL DE AUMENTO DA PENA - AFIRMAÇÕES GENÉRICAS - CONDUTA SOCIAL - DEPRECIAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - - PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR - LIMITES DA NORMALIDADE EXTRAPOLADOS - UTILIZAÇÃO DO MESMO FATO PARA DEPRECIAR AS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME
E JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DA
QUALIFICADORA
DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -
BIS

IN

IDEM
- IDADE DA VÍTIMA -
JOVEM - MAIOR REPROVABILIDADE -

ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PROPORCIONALIDADE -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

As afirmações genéricas acerca da conduta social do apelado não justificam a depreciação desse vetor (STJ, AgRg no REsp nº 1.840.188/PA).

A prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da personalidade, por extrapolar os limites da normalidade (STJ, AgRg no AREsp nº 2.252.735/DF).

A utilização do mesmo fato para depreciar as
circunstâncias
do
crime
e justificar a incidência da
qualificadora
do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima caracteriza
bis

in

idem
, não autorizando a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 522.992/MT).

O
“fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
(STJ, AgRg no HC nº 334.899/RS; TJMT, AP NU 0004986-70.2019.8.11.0059).

A elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido entendida proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC; AgRg no HC nº 862.190/SP; AgRg no HC nº 891.932/ES).

Recurso
provido parcialmente

para readequar a pena do apelante a
23 (vinte e três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000548-47.2023.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): VINICIO AURELIANO DOS SANTOS BRITTO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca Juína, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1004054-31.2023.8.11.0025), que condenou VINICIO AURELIANO DOS SANTOS BRITTO por homicídio qualificado [motivo torpe, pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 211, ambos do CP

- (ID 217209226).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA sustenta que: 1)

as circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime seriam desfavoráveis, em relação à dosimetria do homicídio; 2) a culpabilidade ensejaria a elevação da pena em 1/3 (um terço).

Pede o provimento para que seja aumenta a pena (ID 217290237).

VINICIO AURELIANO DOS SANTOS BRITTO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 217290247).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Sentença condenatória. Irresignação da Acusação. Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Almeja exasperação da culpabilidade na proporção de 1/3. Necessidade. Reprovabilidade acentuada. Réu que perpetrou o delito enquanto a vítima suplicava para não ser morta, além de não se arrepender da conduta. Incremento da pena inicial que se impõe. Postula a valoração negativa da conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Possibilidade. O fato de o réu ser temido pela comunidade, em razão da sua evidente e alta periculosidade, denota má conduta social. Cometimento de novo crime de homicídio qualificado durante a execução da pena de delito anterior, da mesma espécie, revela a personalidade desajustava e tendente à prática de crime contra a vida de terceiros. Vítima acordada de madrugada em sua residência e levada a local ermo, onde foi assassinada. Circunstância que rende ensejo à negativação das circunstâncias do crime. Consequências desfavoráveis. Vítima de apenas 24 anos deixada ao lado da estrada por vários dias, sendo encontrada em estado de putrefação, devido ao mau cheiro ter despertado a atenção dos transeuntes. Parecer pelo provimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 219544157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...] No dia 05 de fevereiro de 2023, durante a madrugada, na Estrada São Luiz, Comunidade São Luiz, setor do aeroporto, nesta comarca, os denunciados VINICIO, ANA CRISTINA e THIAGO, com nítida intenção homicida, previamente ajustados, mataram Gabriel Cordeiro da Silva, por motivo torpe, mediante meio cruel, e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, 063.207.121-47desferindo diversos golpes de faca contra ele, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia de ID 112235556. [...]

O denunciado VINICIO é o executor do homicídio, sendo o autor das facadas.

A participação dos denunciados ANA CRISTINA e THIAGO foi essencial na consumação do delito de homicídio, eis que prestaram auxílio direto ao executor indo juntos buscar a vítima em sua residência, ainda, a adesão de ambos facilitou a própria execução do crime face a superioridade numérica do denunciados frente a vítima. [...]

O homicídio foi praticado por motivo torpe, em razão da vítima possuir dívida de drogas.

O crime foi praticado de forma cruel, tendo em vista as diversas facadas desferidas contra a vítima, o que revela uma brutalidade fora do comum.

O recurso que dificultou a defesa da vítima deu-se em razão da superioridade numérica dos denunciados, impedindo qualquer resistência por parte da vítima. [...]

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar narradas no “fato 01”, ato contínuo ao homicídio, os denunciados VINICIO, ANA CRISTINA e THIAGO ocultaram o cadáver da vítima Gabriel Cordeiro da Silva, eis que deixaram seu corpo em local ermo e afastado, na zona rural desta urbe.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra VINICIO, ANA CRISTINA e THIAGO, como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal e artigo 211 do Código Penal.”
(Danilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 193932189)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 1.HOMICIDIO QUALIFICADO

PRIMEIRO QUESITO No dia 05 de fevereiro de 2023, durante a madrugada, na Estrada São Luiz, Comunidade São Luiz, Setor do Aeroporto, nesta Comarca de cidade de Juína, a Vítima GABRIEL CORDEILES NOFREESIA sofreu as lesões descritas no laudo de necropsia que lhe resultaram sua morte? SIM (x) NÃO (

)

SEGUNDO QUESITO- O réu foi o autor das lesões?

SIM (x) NÃO (

)

TERCEIRO QUESITO-O jurado absolve o acusado?

SIM (

) NÃO (x)

QUALIFICADORAS

QUARTO QUESITO-O acusado agiu por motivo torpe, consente em ter ceifado a vida da vítima em razão de dívidas de droga?

SIM (x) NÃO (

)

QUINTO QUESITO -O crime foi cometido por meio cruel, consistente em terem sido desferidos sucessivos golpes de faca em desfavor da vítima?

SIM ( x ) NÃO (

)

SEXTO QUESITO - O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consente na superioridade numérica dos envolvidos, impedindo qualquer resistência por parte da vítima?

NÃO (

) SIM (x)

2. OCULTAÇÃO DE CADÁVER

PRIMEIRO QUESITO - No mesmo contexto do delito anterior, ato contínuo ao homicídio, após a morte da vítima GABRIEL CORDEIRO DA SILVA o seu zona rural desta urbe, com corpo foi jogado em local ermo e afastado, objetivo de?

SIM (x) NÃO (

)

SEGUNDO QUESITO-O réu foi o autor da ocultação do cadáver?

SIM (x) NÃO (

)

TERCEIRO QUESITO-O jurado absolve o acusado?

SIM (

) NÃO (x)”
(ID 217290234)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva externada denúncia para o fim de CONDENAR os acusados VINICIO AURELIANO DOS SANTOS BRITTO como incurso art. 121, § 2°, incisos I (torpe), III (creul) e IV (superioridade numérica) do Código Penal e art. 211, caput, do Código Penal e ABSOLVO a ré ANA CRISTINA dos crimes a ela imputados. [...]

1. VINICIO AURELIANO DOS SANTOS BRITTO

1.1 HOMICÍDIO QUALIFICADO [...]

PRIMEIRA FASE: CULPABILIDADE grave, isso porque a vítima suplicava por sua vida, dizendo: ‘por favor, não me mata!’, agravado pela declaração do acusado não se arrependeu do crime.

ANTECEDENTES ruins, isso porque o réu possui em seu desfavor uma condenação com trânsito julgado em 07/05/2018, nos autos de n. 0003163-08.2015.8.11.0025, cujo processo transitou nesta na comarca de Juína gerando o PEP n. 2000038-56.2019.8.11.0025. Contudo, o referido registro criminal será valorado na segunda fase da dosimetria, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações de condenações irrecorríveis diversas, cenário que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

Por fim, considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, AUMENTO a pena base em 1/6 nos moldes do entendimento atual do STJ, para cada circunstância negativa [...], razão pela qual FIXO a pena-base em 14 ANOS de RECLUSÃO: [...]

SEGUNDA FASE: Tendo em vista que o réu possui uma condenação no processo sob o n. 0003163-08.2015.8.11.0025, transitado em julgado em 07/05/2018, RECONHEÇO a agravante da REINCIDENCIA (Art. 61, I, do CP), bem como considerando que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença as agravantes da MOTIVO TORPE e MEIO CRUEL, AGRAVO a pena-base em 1/6 para cada circunstância, represando, assim, um só acréscimo de 1/2 sobre a pena- base (incidência isolada dos acréscimos das agravantes), alcançando uma pena provisória de 21 anos de reclusão. [...]

RECONHEÇO a ATENUANTE da CONFISSÃO (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal) razão por que ATENUO a pena em 1/6, alcançando a pena provisória em 17 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO.

TERCEIRA FASE: Não há causas de aumento ou diminuição, razão por que FIXO a pena DEFINITIVA em 17 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO.

1.2. OCULTAÇÃO DE CADÁVER [...]

PRIMEIRA FASE: ANTECEDENTES ruins, isso porque o réu possui em seu desfavor uma condenação com trânsito julgado em 07/05/2018, nos autos de n. 0003163-08.2015.8.11.0025, cujo processo transitou nesta na comarca de Juína gerando o PEP n. 2000038-56.2019.8.11.0025. Contudo, o referido registro criminal será valorado na segunda fase da dosimetria, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações de condenações irrecorríveis diversas, cenário que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

Por fim, considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, FIXO a pena-base em 1 ANO de RECLUSÃO e 10 dias-multa.

SEGUNDA FASE: Tendo em vista que o réu possuir uma condenação no processo sob o n. 0003163-08.2015.811.0025, transitado em julgado em 07/05/2018, RECONHEÇO a agravante da REINCIDENCIA, AGRAVO a pena em 1/6: alcançando uma pena provisória de 1ANO E 2 MESES E 11 DIAS-MULTA.

TERCEIRA FASE: Não há causas de aumento ou diminuição, razão por que FIXO a pena DEFINITIVA em 1 ANO E 2 MESES E 11 DIAS-MULTA.

CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO e OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Considerando tratar-se de desígnios autônomos, somam-se as penas de todos os crimes. Assim, encontro a pena total PENA DEFINITIVA DE 18 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA, a ser cumprida inicialmente cm regime FECHADO nos termos do art. 33, § 2°, ‘a’, do CP [...].”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - ID 217209226)

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria do homicídio qualificado [motivo torpe, pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A avaliação negativa da culpabilidade encontra-se fundamentada na gravidade do crime [
“vítima suplicava por sua vida, dizendo: ‘por favor, não me mata!’, agravado pela declaração do acusado não se arrependeu”
], que extrapola as elementares do tipo penal, autorizando o aumento da pena (STJ, HC nº 441.158/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.6.2018; AgRg no HC nº 732.514/MG - Relator: Min. Messod Azulay Neto – 1º.12.2023).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA postula pela negativação da conduta social [
“medo e pela aflição que ele imprime à sociedade”
],

personalidade [
“apelado, em nenhum momento, demonstrou remorso de sua conduta altamente reprovável e bárbara, visto que ceifou brutalmente a vida da vítima com diversos golpes de faca”
e cometeu novo crime durante execução de pena], circunstâncias [homicídio cometido
“durante a madrugada, inclusive acordando a vítima e retirando-a da sua residência para leva-la a local ermo”
] e consequências do crime [“
fato de a vítima ser pessoa jovem [...], contava 24 anos de idade ao tempo do delito (05/02/2023)”
].

O c. STJ decidiu no sentido de que o temor causado pelo réu na sociedade constitui fundamento idôneo para depreciação da conduta social (STJ, AgRg no HC 678.916/MA - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 29.9.2021).

Ocorre que a narrativa do investigador de polícia [Woshigton Kester Vieira] de que o corréu Thiago de Oliveira Lima demonstrou ter
“medo”
do apelado VINICIO AURELIANO DOS SANTOS BRITTO (ID 217290237) afigura-se insuficiente para comprovar o temor caudado por ele [apelado] na sociedade.

Com efeito, as afirmações genéricas acerca da conduta social do apelado não justificam a depreciação desse vetor (STJ, AgRg no REsp nº 1.840.188/PA – Relatora: Min. Laurita Vaz - 2.6.2020).

Por sua vez, a falta de remorso demonstrada pelo apelado foi utilizada para a valoração desfavorável da culpabilidade, de modo que não pode ser usada para negativação da personalidade sob pena de
bis in idem
.

Entretanto, a prática de novo crime durante cumprimento de condenação anterior autoriza a depreciação da personalidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.252.735/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.5.2023).

Em seu turno, o cometimento do homicídio durante a noite,
“inclusive acordando a vítima e retirando-a da sua residência para leva-la a local ermo”
,
“são elementos idôneos para negativar as circunstâncias do crime”
(STJ, AgRg no HC nº 821.673/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.12.2023).

Ocorre que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi mantida no julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo corréu Thiago de Oliveira Lima mediante a seguinte fundamentação:
“vítima [Gabriel Cordeiro da Silva] foi surpreendida enquanto dormia na casa do se amigo Maycon Douglas de Brito Vieira, por 3 (três) agentes, e conduzida para local ermo [zona rural], onde foi assassinada por vários golpes de faca, cujas circunstâncias que podem indicar ação inesperada e dificuldade de reação (STJ, REsp nº 1779570/RS - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 27.8.2019; TJMT, RSE NU 0021407-36.2012.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 28.2.2024)”
(TJMT, RSE NU
1004054-31.2023.8.11.0025 - Primeira Câmara criminal - 27.3.2024).

A utilização do mesmo fato para depreciar as
circunstâncias
do
crime
e justificar a incidência da
qualificadora
do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima caracteriza
bis

in

idem
, não autorizando a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 522.992/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.9.2017).

Sobre as consequências do crime,
“o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
(AgRg no HC nº 334.899/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“As consequências do crime autorizam a elevação da pena basilar, “vez que a vítima perdeu a vida ainda jovem, com apenas 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime”
(TJMT, AP NU 0004986-70.2019.8.11.0059 – Primeira Câmara Criminal - 8.11.2022).

A elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido entendida proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023; AgRg no HC nº 891.932/ES – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 16.5.2024).

Sopesadas as valorações negativas da culpabilidade, personalidade e consequências do crime, redimensiona-se a pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) - apelado, na data do fato [25.2.2023], registrava condenação definitiva por homicídio qualificado (SEEU

2000038-56.2019.8.11.0025), motivo torpe e meio cruel e elevou a pena em 1/6 (um sexto) para cada agravante, a totalizar 27 (vinte e sete) anos de reclusão.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto), totalizando a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual a pena do homicídio deve ser fixada em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio qualificado [motivo torpe, pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e a ocultação de cadáver, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 23 (vinte e três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
23 (vinte e três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024